Tribunal: TJDFT
Processo: 0731738-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731738-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO ALVES SANTANA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcello Alves Santana Ltda. contra decisão que determinou a remessa dos autos ao juízo natural sem apreciar o requerimento de tutela de urgência, ao reconhecer a ausência de situação excepcional apta a justificar a atuação do plantão judiciário. O agravante alega que o auto de interdição no 06322/2025, expedido pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram), impôs restrição à atividade musical do estabelecimento Espetaria Casa do Zé, localizado em Taguatinga Norte e inviabiliza sua atividade principal sem decisão administrativa definitiva e sem contraditório prévio. Sustenta que o despacho que deixou de apreciar o requerimento violou o direito de acesso imediato à jurisdição em situações de risco de dano irreparável, pois o estabelecimento foi interditado em 1o.8.2025 (sexta-feira) e a omissão judicial afeta diretamente o período de maior movimento de clientes e de receita, responsável por cerca de sessenta por cento (60%) do faturamento semanal, concentrado nos finais de semana. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os efeitos da interdição parcial imposta pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram) sejam suspensos. Pede o provimento do recurso. Preparo regular (id 74725874 e 74677376). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso e o prazo transcorreu sem a sua manifestação (id 75284638) Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O recurso foi interposto contra o ato judicial que reconheceu a inexistência de elementos capazes de caracterizar urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário e, por consequência, deixou de expedir provimento jurisdicional. A determinação mencionada acima não possui conteúdo decisório, pois não houve o deferimento, indeferimento, acolhimento ou rejeição de requerimento ou pedido formulado, e a mera possibilidade de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. A determinação objeto do presente recurso deve ser entendida como despacho destinado ao desenvolvimento natural do processo, por tratar-se de ato meramente ordinatório. O art. 1.001 do Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de interposição de recurso contra despacho, pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em razão de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator